Tribunal: TJSP
Processo: 2165265-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus ou sua colocação em prisão albergue domiciliar. Admissibilidade. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de Execução Penal que é de aplicação excepcional. Demonstração inequívoca de ser o paciente portador de doença grave e, mais do que isso, de impossibilidade de permanecer

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus ou sua colocação em prisão albergue domiciliar. Admissibilidade. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de Execução Penal que é de aplicação excepcional. Demonstração inequívoca de ser o paciente portador de doença grave e, mais do que isso, de impossibilidade de permanecer custodiado. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida, para autorizar o paciente a cumprir pena em regime de prisão albergue domiciliar (art. 117, II, da LEP), enquanto perdurar a impossibilidade de permanecer custodiado, mediante o cumprimento das condições destacadas neste Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165265-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
ALBERTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem para autorizar o paciente a cumprir pena em regime de prisão albergue
domiciliar (art. 117, II, da LEP), enquanto perdurar a gravidade do estado de
saúde que o impossibilita de permanecer custodiado, mediante o cumprimento das
condições referidas no Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165265-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46886
HABEAS CORPUS No 2165265-25.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do
coronavírus ou sua colocação em prisão albergue domiciliar.
Admissibilidade. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional. Demonstração
inequívoca de ser o paciente portador de doença grave e, mais
do que isso, de impossibilidade de permanecer custodiado.
Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida, para
autorizar o paciente a cumprir pena em regime de prisão
albergue domiciliar (art. 117, II, da LEP), enquanto perdurar a
impossibilidade de permanecer custodiado, mediante o
cumprimento das condições destacadas neste Acórdão.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pelo Dr. Tadeu José Migoto Filho, impetra a presente ordem de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de CARLOS ALBERTO DE
SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
1a VEC da Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar do paciente (fl. 64/66).
Sustenta, em resumo, que o paciente está acometido por
neoplasia na bexiga e, portanto, enquadra-se no grupo de risco pelo
contágio do novo coronavírus, fazendo jus à prisão domiciliar como
medida preventiva à pandemia, nos termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165265-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido veio instruído com documentos (fls. 16/66).
Indeferida a liminar (fl. 68), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou, quando não, pela
denegação do writ (fls. 75/82).
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197
da LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, excepcionalmente, quando a
documentação colacionada aos autos
como no caso em tela
,
possibilita que se examine se está presente ou não o insinuado
constrangimento ilegal.
E no caso, a meu aviso, está configurada situação
excepcional a autorizar a colocação do paciente em prisão albergue
domiciliar (art. 117 da LEP), porquanto o pedido veio acompanhado de
relatório médico atestando que o paciente que cumpre pena de 08
anos, 05 meses e 01 dia de reclusão, em regime fechado, com TCP
previsto para 27/01/2027 - está acometido por doença grave
(carcinoma urotelial papilífero de alto grau invasivo) e, mais do
que isso, se encontra impossibilitado de permanecer custodiado, porque
está “bastante debilitado pela patologia e realização de cirurgia
de grande porte associada à quimioterapia que iniciou no dia
01/07/2020. Apresenta dificuldade para alimentar-se, deambular,
necessitando de ajuda de terceiros até para realizar cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165265-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pessoais” (fl. 62).
Diante
desse
cenário,
excepcionalmente,
deve
ser
concedido ao paciente o direito de cumprir pena em regime de prisão
albergue domiciliar, com fulcro no art. 117, II, da Lei de Execução
Penal, somente enquanto perdurar a impossibilidade de permanecer
custodiado.
Observo que o paciente deverá declinar o endereço onde será
encontrado quando necessário, fica proibido de mudar de endereço sem
comunicação e expressa autorização do Juízo, impondo-se ao Juízo das
Execuções fiscalizar o cumprimento da pena através de tornozeleira
eletrônica, bem como adotar providências para que o paciente, em
noventa dias, seja submetido à perícia médica para constatar a
possibilidade de retorno ao regime fechado.
À luz do exposto, concedo a ordem para autorizar o paciente
a cumprir pena em regime de prisão albergue domiciliar (art. 117, II, da
LEP), enquanto perdurar a gravidade do estado de saúde que o
impossibilita de permanecer custodiado, mediante o cumprimento das
condições acima referidas.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica